Tribunal: STF
Processo: RE 421101
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-12
Data de publicação: 2012-12-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Inexistência de omissões, contradições, ou obscuridades a ensejarem sua interposição.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria adequadamente analisada pelo Plenário, cujo julgamento bem reflete a posição assentada desta Corte sobre o tema.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.